Tribunal: TJMT
Processo: 1012559-94.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO ALAGAMENTO DECORRENTE DE OBRAS REALIZADAS PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por consumidora, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00, em razão de alagamento ocorrido em sua residência.
Fato relevante. A autora alegou que o alagamento decorreu de entulhos deixados em frente à sua casa por obras realizadas pela concessionária. A concessionária defendeu-se imputando responsabilidade à Prefeitura Municipal.
Decisão anterior. Sentença de parcial procedência, reconhecendo o dever de indenizar por danos morais. Recurso da ré pleiteando reforma integral da decisão, inclusive com pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre concessionária de serviço público e usuário final; (ii) saber se a concessionária pode ser responsabilizada por danos decorrentes de obras que teriam causado alagamento; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a natureza consumerista da relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, sendo aplicável o CDC.
A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. Restou comprovado o dano e o nexo causal entre o serviço prestado e o evento danoso.
A autora comprovou, por documentos e testemunhos, que os entulhos deixados pela concessionária foram a causa direta do alagamento em sua residência. A ausência de comprovação de culpa da Prefeitura afasta a alegada excludente de responsabilidade.
O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionárias de serviço público e seus usuários. 2. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de obras realizadas, desde que demonstrado o nexo causal com o evento danoso. 3. É devida a indenização por danos morais quando comprovada a falha na prestação do serviço que ocasiona alagamento em residência do consumidor, afetando direitos da personalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 05.09.2013; TJSP, Apelação Cível 0230640-69.2009.8.26.0007, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012559-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA ANGELA MEDEIROS - CPF: 718.475.021-72 (APELADO), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO ALAGAMENTO DECORRENTE DE OBRAS REALIZADAS PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por consumidora, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00, em razão de alagamento ocorrido em sua residência.

Fato relevante.
A autora alegou que o alagamento decorreu de entulhos deixados em frente à sua casa por obras realizadas pela concessionária. A concessionária defendeu-se imputando responsabilidade à Prefeitura Municipal.

Decisão anterior.
Sentença de parcial procedência, reconhecendo o dever de indenizar por danos morais. Recurso da ré pleiteando reforma integral da decisão, inclusive com pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre concessionária de serviço público e usuário final; (
ii
) saber se a concessionária pode ser responsabilizada por danos decorrentes de obras que teriam causado alagamento; e (
iii
) saber se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a natureza consumerista da relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, sendo aplicável o CDC.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. Restou comprovado o dano e o nexo causal entre o serviço prestado e o evento danoso.

A autora comprovou, por documentos e testemunhos, que os entulhos deixados pela concessionária foram a causa direta do alagamento em sua residência. A ausência de comprovação de culpa da Prefeitura afasta a alegada excludente de responsabilidade.

O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionárias de serviço público e seus usuários. 2. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de obras realizadas, desde que demonstrado o nexo causal com o evento danoso. 3. É devida a indenização por danos morais quando comprovada a falha na prestação do serviço que ocasiona alagamento em residência do consumidor, afetando direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 05.09.2013; TJSP, Apelação Cível 0230640-69.2009.8.26.0007, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Águas Cuiabá S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
Adriana
Angela
Medeiros
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora pela aplicação da SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) inexistência de falha na prestação de serviço; (
iii
) ausência de responsabilidade pelos entulhos que teriam ocasionado o alagamento, atribuindo tal fato à Prefeitura Municipal; (
iv
) inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum fixado.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, defendendo a manutenção da sentença e requerendo, ainda, a reforma parcial para condenar a apelante também aos danos materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à existência de responsabilidade civil da apelante pelos danos decorrentes do alagamento na residência da apelada, supostamente ocasionado por entulhos deixados em via pública em razão de obras realizadas pela concessionária.

Inicialmente, afasto a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. TARIFA SOCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE TERIA SIDO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Não se conhece da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros.

Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.

2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos
essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3. Entendimento pacífico do STJ quanto à ilegalidade do corte no fornecimento de água, quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo.

4. Não se conhece da alegação de inaplicabilidade da tarifa social na espécie, uma vez que não apresentado qualquer dispositivo de lei federal que teria sido violado por ocasião do acórdão recorrido.

Incide, na hipótese, o disposto na Súmula 284/STF, ante a deficiente fundamentação do recurso.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 354.991/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013,
DJe
de 11/9/2013.)

Aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a caracterização do dever de indenizar, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

No caso em apreço, a apelada demonstrou por meio de farto conjunto probatório, composto por fotografias, vídeos e boletim de ocorrência, que sua residência foi inundada em decorrência de alagamento provocado pela retenção de águas pluviais em entulhos depositados em frente à sua casa durante obras realizadas pela concessionária.

Destaca-se que, da análise das fotografias juntadas aos autos (ID. 268824280), é possível verificar que as obras estavam sendo realizadas pela própria apelante, conforme indica a placa de sinalização presente no local. Ademais, consta dos autos que a apelada, após um primeiro episódio de acúmulo de água, alertou funcionários da empresa sobre o risco de alagamento, solicitando a remoção dos entulhos, o que não foi atendido, culminando no evento danoso objeto da ação.

A alegação da apelante de que as obras seriam de responsabilidade da Prefeitura Municipal não encontra respaldo nos autos, uma vez que não foi produzida qualquer prova nesse sentido. Ainda que houvesse participação do ente público nas obras, tal fato não afastaria a responsabilidade da concessionária pelos danos causados, podendo esta, caso entenda cabível, buscar eventual ressarcimento em ação regressiva.

No tocante aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pela apelada ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O alagamento de sua residência, com a danificação de móveis e a invasão de lama em seu lar, representa manifesta violação a direitos da personalidade, causando transtornos, aflição e angústia que justificam a compensação pecuniária.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que situações como esta, em que o consumidor, por falha na prestação do serviço, sofre danos em sua residência e tem sua rotina gravemente afetada, caracterizam dano moral indenizável:

RECURSOS DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA EM RAZÃO DE FALHAS NAS OBRAS REALIZADAS PELA CONCESSIONÁRIA - Falha na prestação do serviço devidamente demonstrada Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público Art. 14
c.c
. 22 do CDC - DANO MATERIAL Ausência de elementos probatórios que permitam a concessão integral da pretensão indenizatória - Reforma parcial do julgamento, apenas para determinar a reparação dos danos referentes ao aparelho de som da residência - DANO MORAL - Caracterizado Evidente a repercussão negativa imposta àquele que tem sua residência tomada por água e lama, sujeitando-se em seu horário de repouso noturno a desgastes com limpeza e contenção dos danos causados, aliados à inevitável sensação de humilhação, insegurança e impotência Indenização fixada em Primeiro Grau, no montante de R$ 10 .000,00, que se mostra adequada para sanar de forma justa o litígio Reconhecimento de sucumbência recíproca, na forma do artigo 21, caput, do CPC Acolhimento parcial do recurso da autora e negado provimento ao recurso da ré.

(TJ-SP - APL: 02306406920098260007 SP 0230640-69.2009.8 .26.0007, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 03/07/2014, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2014)

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições econômicas das partes e a extensão do dano, tendo ainda o condão pedagógico de desestimular condutas semelhantes, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025